Tribunal: TJSP
Processo: 1053538-26.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Afastada a incidência dos índices de correção monetária pela Lei 11.960/09 – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Afastada a incidência dos índices de correção monetária pela Lei 11.960/09 – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ e do Tema 810 do STF – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053538-26.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDREIA
DIAS TAVARES SILVA, RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MORAIS, LUCAS
ROBERTO PANEQUE, CARLOS ROBERTO SANCHES SOBRINHO, JORGE AU-
GUSTO SOUZA NOVAES, ADRIANO ALOISIO BERNANDES, VALTER PAULO
SILVA, ANDREI DONIZETI ANDRADE DE FREITAS, ADRIANO ROBERTO DE O-
LIVEIRA e DAVI FERNANDES, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO DE APE-
LAÇÃO MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053538-26.2014.8.26.0053 -Voto no 29.626-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No
1053538-26.2014.8.26.0053.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
ANDRÉIA DIAS TAVARES SILVA e outros.
VOTO No 29.626.4
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Juízo de re-
tratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE no
870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema
905) Correção monetária Afastada a incidência dos índices de
correção monetária pela Lei 11.960/09 Aplicação do IPCA-E
Índice recomendado pelo STJ Juros de mora aplicados à cader-
neta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu
ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 Acórdão recorrido em conformi-
dade com o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ e do Tema
810 do STF Acórdão mantido.
Relatório
Por v. Acórdão de 29/10/2015, 1 esta C. 12a Câmara deu provi-
mento ao recurso dos autores para determinar o recálculo do adicional por tempo
de serviço (quinquênios) sobre os vencimentos integrais e condenou a ré a pagar
as diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal; juros de mora nos
termos da Lei 11.960/09 e incidência do IPCA-E para os cálculos de correção mo-
netária; embargos de declaração rejeitados.
Interpõe a FESP recursos especial e extraordinário para incidên-
cia dos índices de juros e correção monetária da Lei 11.960/09. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal
1 Acórdão, fls. 93/99, 112/114.
2 Fls. 125/130, 116/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053538-26.2014.8.26.0053 -Voto no 29.626-JV
3
de Justiça. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no REsp no 1.492.221-PR
(Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável nas condena-
ções judiciais impostas à FESP, independentemente de sua natureza, os valores
deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão geral,
ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos foram
recentemente rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019.
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em REsp
no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei 11.960/09
não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, no entanto, o v. acórdão afastou a incidên-
3 Fls. 142/144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053538-26.2014.8.26.0053 -Voto no 29.626-JV
4
cia da Lei 11.960/09 em relação à correção monetária, determinando a aplicação
do IPCA-E e juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação
que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, logo não há o que
ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido; cabe à
E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade ou de recusa, na for-
ma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR